Tribunal: STF
Processo: RE 600057
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-09-29
Data de publicação: 2009-09-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORAS 
   PÚBLICAS E EMPREGADAS GESTANTES. LICENÇA-MATERNIDADE. 
   ESTABILIDADE PROVISÓRIA. ART. 7º, XVIII, DA CONSTITUIÇÃO. ART. 10,
   II, "B", do ADCT.
	O Supremo Tribunal Federal fixou 
   entendimento no sentido de que as servidoras públicas e 
   empregadas gestantes, inclusive as contratadas a título precário, 
   independentemente do regime jurídico de trabalho, têm direito à 
   licença-maternidade de cento e vinte dias e à estabilidade 
   provisória desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o 
   parto, nos termos do art. 7º, XVIII, da Constituição do Brasil e 
   do art. 10, II, "b", do Ato das Disposições Constitucionais 
   Transitórias. Precedentes.
	Agravo regimental a que se nega 
   provimento.